Tribunal: TCU
Processo: 003.698/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3744/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.698/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Moura Costa Almeida Simões (XXX.323.739-XX); Danielle Christine Silva do Monte Mascarenhas (XXX.665.505-XX); Geanne de Lourdes Lima (XXX.361.694-XX); Gerlane de Lourdes Lima Felix (XXX.607.354-XX); Ingrid Pinto de Bonis Simoes (XXX.444.797-XX); Karoline Braga do Monte (XXX.206.625-XX); Maria Júlia Galvão Morais de Souza (XXX.908.325-XX); Maria do Carmo Souza Leão Padilha Ferreira (XXX.216.994-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.